Tribunal: TJSP
Processo: 2143220-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Deferimento em parte de pedido de desbloqueio de ativos financeiros, autorizando-se o levantamento da constrição de 70% dos valores encontrados, mantendo-se o bloqueio de 30%.
I - Inconformismo da executada - Alegado descabimento do bloqueio, por se tratar de verba módica, de natureza salarial.
II - Procedência da insurgência.
III -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Deferimento em parte de pedido de desbloqueio de ativos financeiros, autorizando-se o levantamento da constrição de 70% dos valores encontrados, mantendo-se o bloqueio de 30%.
I - Inconformismo da executada - Alegado descabimento do bloqueio, por se tratar de verba módica, de natureza salarial.
II - Procedência da insurgência.
III - Possibilidade de ampliação da proteção da impenhorabilidade a bens não expressamente previstos no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil, como decorrência da aplicação do princípio da adequação e da necessidade, sob o enfoque da proporcionalidade - Necessidade, no entanto e por óbvio, de comprovação da efetiva necessidade para a subsistência do devedor e de sua família - Entendimento, inclusive, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento do Resp 1.677.144-RS.
IV - Comprovação, no caso concreto, realizada - Presunção de garantia de um mínimo existencial para a subsistência da parte com valores equivalentes a 3 (três) salários-mínimos - Bloqueio de R$ 3.210,39, valor inferior a tal patamar - Inadmissibilidade, pois, do bloqueio, inclusive de eventual percentual.
V - Decisão reformada - Recurso provido.